Tribunal: STF
Processo: RE 1267567
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 247-248, Vol. 1):
    “TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RECONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AFASTAMENTO MANTIDO. MULTA PREVIDENCIÁRIA AO PATAMAR DE 20%. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REDUÇÃO DE JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA DE JUROS NAS PARCELAS DO DÉBITO CONSOLIDADO. CUMULAÇÃO DE JUROS COM MULTA. INVERSÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 
    1. A interpretação teleológica e finalística da Lei 11.491/2009 implica o reconhecimento de que aos honorários advocatícios previdenciários deve ser conferido o mesmo tratamento disposto aos encargos legais do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69, no sentido de que o parcelamento é causa de redução integral de tais verbas. 
    2. Falta interesse de agir ao autor que demanda redução da multa previdenciária a patamar não superior a 20% do valor principal nas hipóteses em que a referida multa já foi imposta em parâmetro igual ou inferior ao postulado. 
    3. De acordo com a sistemática de Lei 11.941/2009, por ocasião do saldo devedor do parcelamento, ocorre a consolidação total da dívida parcelada, incluindo-se nesse montante todos os consectários legais devidos (juros, multa e correção monetária). Nesse contexto, não há se falar em incidência de juros sobre juros, mas sim de atualização monetária, pelo índice previsto (SELIC), da importância global parcelada. 
    4. Em que pese a incidência de juros e multa sobre o crédito tributário inadimplente, isto não significa que uma incide sobre a outra. Portanto, não há se falar em redução na mesma proporção, já que os juros moratórios não incidem diretamente sobre as multas de inadimplência. 
    5. O programa de parcelamento da Lei nº 11.941/2009 tem caráter de benefício fiscal instituído pelo Poder Público em favor dos contribuintes devedores. A opção pelo parcelamento constitui faculdade da parte que, aderindo, deve fazê-lo de acordo com as condições impostas. Sendo o favor fiscal mera faculdade concedida aos devedores interessados, não há falar em cláusulas abusivas ou ilegais, porquanto bastaria aos descontentes não aderir ao programa e permanecer pagando seus débitos da forma comumente instituída antes dos referidos parcelamentos. 
    6. A incidência de juros nas parcelas do débito consolidado não ofende o princípio da legalidade. O art. 155-A do CTN dispõe que, em regra, incide atualização monetária no parcelamento do crédito tributário, a menos que a lei disponha de modo diverso. Não havendo disposição expressa sobre o tema na Lei 11.941/2009, aplica-se a regra geral. Ainda, considerando que esta legislação permitiu que autoridades administrativas regulamentassem o procedimento de adesão aos benefícios por ela instituídos, a Portaria PGFN/RFB nº 06/2009, ao instituir a incidência da taxa SELIC entre a consolidação do débito e o efetivo pagamento de cada parcela, nada mais fez que regulamentar a lei, não havendo se falar, portanto, em irregularidade da referida portaria. 
    7. É legítima a cobrança cumulativa de juros e multa, inclusive encontrando previsão legal no art. 43, caput e parágrafo único, da Lei 9.430/96.
    8. Mantendo-se integralmente os termos da sentença, não há se falar em inversão das verbas sucumbenciais.” 
    Os Embargos Declaratórios opostos por ambas as partes foram rejeitados (fl. 289, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 352, Vol. 1), alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXIV, “a”, e LV; e 37, caput, da Constituição, pois: (a) “a declaração de ausência de interesse de agir da Recorrente, quanto à declaração de seu direito à aplicação da multa administrativa em percentual não superior a 20% (vinte por cento), contrariou o direito de petição” (fl. 362, Vol. 1); (b) “ao declarar a possibilidade de incidência da Selic sobre os débitos já consolidados, inclusive no caso dos juros e multas acrescidos ao valor principal, afrontou, de maneira direta, o princípio da legalidade“ (fl. 363, Vol. 1); e (c) “mostra-se flagrante a afronta ao princípio da legalidade perpetrada pela r. decisão a quo, uma vez que possibilitou a incidência da taxa Selic sobre os valores consolidados do parcelamento, inclusive sobre os juros e multas aplicadas, descuidando do fato de inexistir previsão legal acerca de aludida possibilidade, bem como decidindo, no caso dos juros, de maneira contrária à própria Lei” (fl. 370, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Quanto à discussão acerca da incidência de juros no caso de débito fiscal submetido ao regime de parcelamento, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia essencialmente com base na legislação ordinária pertinente (Leis 11.941/2009 e 10.684/2003, e Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009). 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. REMISSÃO DE MULTA EM 100%. DESINFLUÊNCIA NA APURAÇÃO DOS JUROS DE MORA. PARCELAS DISTINTAS. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 31.3.2016. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 955.162- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. LEI N. 11.941/2009. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 882.799-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/8/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente